Tribunal: TJSP
Processo: 1000412-48.2014.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO COM RESSOLAGEM DE PNEU NA PISTA. Perda do controle do veículo. Capotamento impulsionado por pedras localizadas à margem do acostamento. Configuração dos elementos da responsabilidade civil comprovados. Demonstração dos fatos. Reconhecimento do dever de indenizar. Relação de causalidade. Dever

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO COM RESSOLAGEM DE PNEU NA PISTA. Perda do controle do veículo. Capotamento impulsionado por pedras localizadas à margem do acostamento. Configuração dos elementos da responsabilidade civil comprovados. Demonstração dos fatos. Reconhecimento do dever de indenizar. Relação de causalidade. Dever de conservação da estrada pela concessionária. Comprovação dos prejuízos patrimoniais e extrapatrimoniais.

DANO MORAL. Falecimento de passageira do automóvel, que era mãe, esposa e irmã dos autores. Não pode ser considerada excessiva a condenação fixada em R$ 100.000,00 para cada um dos autores.

PENSÃO. Correto o arbitramento da pensão para os filhos da vítima fatal, que considera o valor dos vencimentos na data da morte. Correto o arbitramento da pensão devida ao autor que sofreu lesão permanente (paraplegia). Recurso provido apenas para excluir da base de cálculo da pensão o valor deduzido a título de contribuição previdenciária, que não integra a disponibilidade líquida paga, anteriormente, aos empregados.

JUROS DE MORA. O termo inicial dos juros de mora é mesmo a data do evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil.

LIDE SECUNDÁRIA. Necessidade de limitação da condenação ao valor previsto na apólice. Recurso provido neste ponto.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA CONCESSIONÁRIA. PROVIDO EM PARTE O RECURSO DA LITISDENUNCIADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000228968
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000412-48.2014.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados ACE SEGURADORA S/A e CONCESSIONÁRIA AUTOPISTA
FERNÃO DIAS S/A, são apelados MARCONI BICALHO MAIA, MAURÍLIO
AVELINO SANTOS, MARCOS AVELINO SANTOS BICALHO MAIA e LUCAS
AVELINO SANTOS BICALHO MAIA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso da concessionária e deram
parcial provimento ao recurso da litisdenunciada. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente), PERCIVAL
NOGUEIRA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 31 de março de 2020
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto n. 20498
Apelação n. 1000412-48.2014.8.26.0704
Comarca: Capital
Assunto: Responsabilidade Civil
Apelantes e reciprocamente apeladas: Concessionária Autopista Fernão Dias S.A.
e Chubb Seguros Brasil S/A
Apelados: Maurílio Avelino Santos e outros
RELATOR DESEMBARGADOR JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
APELAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
COLISÃO
COM
RESSOLAGEM DE PNEU NA PISTA. Perda do
controle do veículo. Capotamento impulsionado por
pedras
localizadas
à
margem
do
acostamento.
Configuração dos elementos da responsabilidade civil
comprovados. Demonstração dos fatos. Reconhecimento
do dever de indenizar. Relação de causalidade. Dever de
conservação da estrada pela concessionária. Comprovação dos prejuízos patrimoniais e extrapatrimoniais. DANO
MORAL. Falecimento de passageira do
automóvel, que era mãe, esposa e irmã dos autores. Não
pode ser considerada excessiva a condenação fixada em
R$ 100.000,00 para cada um dos autores.
PENSÃO. Correto o arbitramento da pensão para os
filhos da vítima fatal, que considera o valor dos
vencimentos na data da morte. Correto o arbitramento
da pensão devida ao autor que sofreu lesão permanente
(paraplegia). Recurso provido apenas para excluir da
base de cálculo da pensão o valor deduzido a título de
contribuição previdenciária, que não integra a disponibilidade líquida paga, anteriormente, aos empregados.
JUROS DE MORA. O termo inicial dos juros de mora é
mesmo a data do evento danoso, nos termos do art. 398
do Código Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
LIDE SECUNDÁRIA. Necessidade de limitação da
condenação ao valor previsto na apólice. Recurso
provido neste ponto.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO
DA
CONCESSIONÁRIA. PROVIDO EM PARTE O
RECURSO DA LITISDENUNCIADA.
AUTO PISTA FERNÃO DIAS S.A., inconformada com a
sentença de fls. 458/464, integrada pela decisão de fls. 524, que julgou
procedente o pedido mediato, interpôs recurso de apelação sustentando, em
síntese, (i) a ausência de prova de falha no serviço prestado pela Concessionária;
(ii) a culpa exclusiva da vítima e de terceiro porque a vítima fatal não utilizava o
cinto de segurança no momento do acidente e porque a perda de controle do
veículo decorreu de colisão com objeto desprendido de um veículo pertencente a
terceiro; (iii) a ausência de prova de que o lapso temporal entre a inspeção mais
recente realizada na via e o acidente seja superior a 90 minutos; (iv) a ausência
dos requisitos para configuração da responsabilidade civil; (v) a ausência de prova
da repercussão econômica para quantificação dos danos morais em R$ 100.000,00
para cada autor; (vi) subsidiariamente, a configuração de culpa concorrente.
CHUBB SEGUROS BRASIL S/A, atual denominação de Ace
Seguradora S.A, também apelou, alegando, em suma, (i) a necessidade de
expressa limitação da condenação, na lide secundária, ao valor estipulado em
apólice, e de desconto dos valores das franquias, a fim de evitar dificuldades no
cumprimento da sentença; (ii) a inexistência de prova acerca de falha na
prestação do serviço pela Concessionária, notadamente porque o acidente
decorreu de culpa de terceiro; (iii) a caracterização de fortuito externo; (iv) a
ausência de prova quanto aos danos causados à integridade física do coautor
Maurílio, por não ter sido realizada perícia médica; (v) a imperiosa adstrição da
pensão à Tabela da SUSEP, considerando inclusive a possibilidade de que o
coautor tenha convalescido desde a data do acidente; (vi) a limitação do valor da
pensão ao salário líquido da vítima, descontando contribuições previdenciárias,
horas extras, adicionais, férias, FGTS e outras gratificações; (vii) a limitação da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
pensão ao momento em que a vítima completaria 65 anos, e não 70; (viii) a
dedução, do valor da pensão, do montante recebido pelo autor a título de
benefício previdenciário; (ix) a insuficiência dos meios de prova quanto aos
vencimentos da vítima Marcia Santos, devendo a pensão respectiva ser limitada
ao valor de um salário mínimo; (x) o excesso de indenização por danos morais,
arbitrada em R$ 100.000,00 para cada um dos autores; (xi) a citação como termo
inicial dos juros de mora, por se tratar de responsabilidade contratual.
Os
apelados
apresentaram
suas
contrarrazões
(fls.
583/589), e os recursos foram regularmente processados.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento dos
recursos (fls. 593/601).
O recurso foi inicialmente distribuído para a 33a Câmara
de Direito Privado, que declinou da competência e determinou a redistribuição
para uma das Câmaras dessa Seção de Direito Público (fls. 611/614).
É o relatório.
A ação foi manejada para condenar a ré ao pagamento de
indenização por danos materiais e morais em razão de acidente sofrido na
Rodovia Fernão Dias, concedida a ela pela União.
Sustentam os autores que, em 26.1.2011, ocorreu acidente
grave na rodovia em questão, ocasião em que estavam no veículo o autor
Marconi, conduzindo o automóvel, na companhia de Marcia Auta, sua esposa, os
filhos do casal, Marcos (então com 10 anos completos) e Lucas (5 anos), e o
coautor Maurílio, irmão de Marcia.
Do documento de fls. 183 e ss. colhe-se que Maurílio vinha
na posição do acompanhante, no assento dianteiro, com Marcia atrás do
motorista, Marcos atrás do carona, e Lucas posicionado em cadeirinha, também
no assento traseiro. Do que é possível se depreender, o corpo de Marcia foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
removido já do lado de fora do veículo.
O acidente ocorreu após a colisão do veículo com um
pedaço de pneu, identificado como uma banda de rodagem desprendida,
provavelmente decorrente de uma recapagem mal executada. O condutor perdeu
o controle do automóvel, que derrapou pela pista e, ao colidir com o meio-fio, à
direita do acostamento, capotou, vitimando fatalmente Marcia, ferindo
gravemente Maurílio, e causando lesões leves nas crianças e no motorista.
Os pedidos compreendem indenizações por danos morais
para os autores, na qualidade de marido, filhos e irmão da vítima fatal, e de
reparação por danos materiais, incluindo pensionamento.
A ré promoveu denunciação da lide à seguradora.
O juízo “a quo” julgou procedente os pedidos mediatos,
para condenar a ré aos pagamentos estipulados a fls. 463, notadamente
indenização por danos materiais, incluindo pensionamento, e compensação por
danos morais.
Apelam a ré e a litisdenunciada. A primeira impugna a
sentença quanto ao mérito, e a segunda pretende também a limitação de sua
condenação em relação à denunciante, para fazer valer o que, no seu
entendimento, consta da apólice.
O artigo 37, § 6o, da CF/88 dispõe que “as pessoas
jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços
públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo
ou culpa”.
O sistema de responsabilidade civil do Estado adota a
teoria do risco administrativo dispensando a necessidade da demonstração da
culpa para o ressarcimento de dano provocado por agentes da administração.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
A discussão em torno do dever estatal que resulta da
responsabilidade pelo risco administrativo considera a premissa de que o dano
efetivamente ocorreu e de que esse dano guarda relação de causalidade com a
atuação ou a falha na atuação estatal.
No entanto, “a responsabilidade por 'falta de serviço',
falha do serviço ou culpa do serviço (faute du service, seja qual for a tradução
que se lhe dê) não é, de modo algum, modalidade de responsabilidade objetiva,
ao contrário do que entre nós e alhures, às vezes, tem-se inadvertidamente
suposto. É responsabilidade subjetiva porque baseada em culpa (ou dolo)” (Celso
Antonio Bandeira de Mello, Curso de Direito Administrativo, 29a edição, Ed. Malheiros,
2012, p. 1.024 p. 1.020)
Ainda sobre o tema, o mesmo autor esclarece o seguinte:
“Quando o dano foi possível em decorrência de uma omissão do
Estado
(o
serviço
não funcionou, funcionou tardia ou
ineficientemente) é de aplicar-se a teoria da responsabilidade
subjetiva (...) não bastará, então, para configurar-se a
responsabilidade estatal, a simples relação entre a ausência do
serviço (omissão estatal) e o dano sofrido (...) Cumpre que haja
um algo mais: a culpa por negligencia, imprudência ou imperícia
no serviço, ensejadoras do dano, ou então do dolo, intenção de
omitir-se, quando era obrigatório para o Estado atuar e fazê-lo
segundo um certo padrão de eficiência capaz de obstar ao
evento lesivo.” (Curso de Direito Administrativo.- 29a ed.-
Malheiros: 2012, p. 1029/1031).
Em outras palavras, a análise dos elementos da
responsabilidade civil deve considerar o elemento subjetivo para a ré porque
haverá o dever de indenizar se restar consignado que havia um dever previsível
de atuação do ente público, e que ele não atuou, atuou mal ou atuou
tardiamente.
A causa de pedir anuncia a ineficiência do serviço público
prestado e, para tanto, considera a omissão da ré na manutenção das condições
de segurança da rodovia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Não existe controvérsia quanto ao acidente em si, assim
como em relação à causa preponderante para o sinistro, porquanto no próprio
relatório da Polícia Rodoviária Federal consta a ressolagem de pneu no local do
acidente, assim como identificou a presença de pedras no terreno à margem da
rodovia, com as quais o veiculo colidiu para capotar (fls. 19).
A omissão da ré fica bem demonstrada porquanto
administra a rodovia em que ocorreu o acidente e deve fiscalizar constantemente
os trechos que estão sob sua concessão, inclusive evitando acidentes como o
ocorrido no caso dos autos.
Nesse contexto, a falha no serviço decorre do próprio fato
atinente à presença do objeto na faixa de rolamento, comprometendo a
segurança dos usuários, que tinham legítima expectativa de preservação das
condições básicas de segurança.
A jurisprudência do STJ, por isso, afirma que a
responsabilidade nestes casos não é sequer subjetiva, e deriva do só fato de que
a concessionária está submetida a responsabilidade decorrente dos riscos da
atividade, obrigando-se a manter seguras as condições de tráfego. Nesse sentido:
RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE RODOVIÁRIO
ENVOLVENDO
ANIMAL
NA
PISTA
DE
ROLAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO
EMANADA DESTA CORTE SUPERIOR. AFASTAMENTO. RAZÕES DE
DECIDIR QUE PERMITEM A COMPREENSÃO DO ALCANCE E DA
FINALIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO
ACÓRDÃO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE
CONCESSIONÁRIA
DE
SERVIÇO
PÚBLICO
RECHAÇADA.
NECESSIDADE
DE
RENOVAÇÃO
DO
JULGAMENTO
PARA
APRECIAÇÃO DOS DEMAIS TEMAS VENTILADOS NO RECURSO DE
APELAÇÃO.
1. Estabelecem as disposições do art. 105, I, alínea "f", da
Constituição Federal que compete ao Superior Tribunal de
Justiça processar e julgar originariamente a reclamação para a
"preservação de sua competência e a garantia da autoridade de
suas decisões".
2. A decisão proferida no âmbito desta Corte desconstituiu a
fundamentação utilizada pelo acórdão estadual no que tange ao
afastamento da responsabilidade da sociedade empresarial ré,
invocando, inclusive, disposições do Código de Defesa do
Consumidor que haviam sido anteriormente rejeitadas, não se
resumindo, portanto, ao reconhecimento da legitimidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
passiva da concessionária de serviço público demandada.
3. O julgamento do apelo extremo rechaçou a motivação do
acórdão recorrido relativa à "ausência de responsabilidade por
falta de culpa". Como consequência, deveria o Tribunal de
origem ter prosseguido no exame das demais questões
apresentadas no recurso de apelação, sob a ótica da
jurisprudência de referência, pois a exposição dos motivos que
ensejaram o provimento do recurso especial do ora reclamante
não deixa margens para dúvidas a respeito de seu alcance e
finalidade.
4. Reclamação provida (Rcl 4.280/RJ, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS
BÔAS
CUEVA,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
26/06/2013, DJe 05/08/2013)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS A VIATURA POLICIAL QUE
TRAFEGAVA EM RODOVIA MANTIDA POR CONCESSIONÁRIA DE
SERVIÇO PÚBLICO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
ATROPELAMENTO
DE
ANIMAL
NA
PISTA.
RELAÇÃO
CONSUMERISTA.
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA.
INCIDÊNCIA
DO
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR.
PRECEDENTES.
INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIZAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO (AgRg no Ag 1067391/SP, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
25/05/2010, DJe 17/06/2010)
É de se destacar que os precedentes citados versam sobre
a responsabilidade decorrente da presença de animal na pista, caso em que, a
exemplo do que opera na situação destes autos, seria possível cogitar da
atribuição de responsabilidade exclusiva de terceiro (naqueles casos, os
proprietários dos semoventes; aqui, do veículo que teve o pneu despedaçado).
Todavia, a excludente de ilicitude foi descartada já no plano do direito, sem
abrir margem para discussão quanto à elisão de responsabilidade em decorrência
da dinâmica dos fatos.
Nesse contexto, o evento danoso não pode ser considerado
um fortuito externo porque a possibilidade de que os próprios veículos que
trafegam pela rodovia deem ensejo a situações de risco para os demais usuários
não qualifica situação externa imprevisível, e não é um acaso dissociado daquilo
que ordinariamente se poderia esperar como sendo inerente ao serviço público
em questão.
De todo modo, é certo que a ré não trouxe aos autos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
qualquer princípio de prova capaz de convencer que mantinha viaturas realizando
vistorias no trecho concedido, notadamente no local do acidente, ou de que a
colisão tenha sido de tal forma imediata ao desprendimento da banda de
rodagem do pneu a ponto de esvaziar o nexo de causalidade que decorre do
dever da concessionária de manter a segurança viária.
Ao contrário do que sustentam as apelantes, era da
concessionária o ônus da prova quanto à eficácia e à regularidade da fiscalização,
não apenas porque os autores não reúnem condições técnicas para demonstração
do fato contrário, mas porque a prova da falha decorre do só fato de que havia
obstáculos na via. Deste modo, o afastamento desse quadro dependeria de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, o que não restou demonstrado
no caso presente.
Do mesmo modo, não há provas seguras de que a vítima
fatal estava sem o cinto de segurança ou de que, estando, essa circunstância é
que foi determinante para seu falecimento. O fato de que seu corpo foi
localizado no exterior do veículo pode ter decorrido do capotamento, com ou
sem o cinto de segurança, sendo certo apenas o fato de que a colisão decorreu da
presença do objeto na via e das pedras na margem do acostamento.
Não há, portanto, como apontar culpa exclusiva da vítima
ou de terceiro como causa preponderante para o evento danoso.
Assim, identifico o nexo de causalidade entre a conduta da
concessionária e o evento danoso.
Como se sabe, o dever de indenizar estará caracterizado
se houver a conjugação entre os elementos que expressam a conduta culposa, o
dano e o nexo causal. A identificação do ilícito é determinada pela conduta
culposa, que registra a omissão da concessionária. O dano está representado
pelos prejuízos patrimoniais e extrapatrimoniais derivados do evento. O nexo
causal fica bem evidenciado, porquanto os danos decorreram da conduta omissiva
na prestação do serviço público.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Assim, presentes tais elementos, resta configurado o dever
de indenizar. Isso porque “se o Estado, devendo agir, por imposição legal, não
agiu ou o fez deficientemente, comportando-se abaixo dos padrões legais que
normalmente deveriam caracterizá-lo, responde por esta incúria, negligência ou
deficiência, que traduzem um ilícito ensejador do dano não evitado quando, de
direito, devia sê-lo. (...)” (Celso Antonio Bandeira de Mello, Curso de Direito
Administrativo, 27a edição, Ed. Malheiros, 2010, p. 1014).
Reconhecido o dever de indenizar da ré, sobeja apurar a
dimensão dos danos experimentados.
Os autores pediram indenização pelos danos morais
decorrentes do falecimento de Marcia Auta, esposa, mãe e irmã dos apelados.
A indenização por dano moral tem sido admitida como
forma de mitigar o sofrimento experimentado pela vítima, compensando-se suas
angústias, dores, aflições, constrangimentos e, enfim, as situações vexatórias em
geral, impondo-se ao seu responsável pena pecuniária pelo mal causado.
Nesse cenário, o julgador deverá “decidir de acordo com
os elementos de que, em concreto, dispuser” (Carlos Alberto Bittar, O Direito Civil
na Constituição de 1988, RT, 1990, p. 104), valendo-se, para tanto, de certa
discricionariedade na apuração da indenização, de molde a evitar o
enriquecimento sem causa. Neste aspecto, imprescindível considerar o grau de
culpa, o dano em si, as condições econômicas e sociais da vítima e do ofensor.
Buscando
inibir
distorções
e
evitar
quantificações
inexpressivas ou exageradas, não há como considerar excessiva a indenização
arbitrada em R$ 100.000,00.
Na realidade, em que pese o reduzido grau de
culpabilidade da concessionária, trata-se de valor módico, especialmente se
considerarmos o evento morte como em razão do abrupto rompimento do
poderoso laço afetivo que presumivelmente unia a vítima a seus familiares, e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
sopesando também a perspectiva de que as duas crianças deverão concluir sua
formação humana e moral sem a presença da figura materna.
Em
casos
similares, envolvendo a responsabilidade
decorrente de acidente em rodovia, o STJ tem arbitrado indenizações em valores
até superiores, como se vê:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL
OBJETIVA. MORTE DE FILHO ADOLESCENTE EM ACIDENTE DE
TRÂNSITO POR QUEDA DO VEÍCULO EM RIO EM RAZÃO DE
ABERTURA DE BURACO EM RODOVIA ESTADUAL. INDENIZAÇÃO
FIXADA EM R$ 200.000,00 PARA CADA UM DOS AGRAVADOS.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO.
AGRAVO INTERNO DO ENTE PÚBLICO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de
2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na
forma do novo CPC de Justiça (Enunciado Administrativo 3).
2. O valor arbitrado fora determinado em razão das
peculiaridades do caso concreto, levando em consideração o
grau da lesividade da conduta ofensiva e a capacidade
econômica da parte pagadora, a fim de cumprir dupla
finalidade: amenização da dor sofrida pela vítima e punição do
causador do dano, evitando-se novas ocorrências. 3. A alteração
do valor somente seria possível caso fosse exorbitante a
importância arbitrada, que viesse a violar os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, situação que não se
observa no caso diante da quantia fixada em R$ 200.000,00 para
cada um dos ora agravados, em razão de morte de filho em
acidente de trânsito provocado pelo mau estado de conversação
da rodovia.
4. Agravo Interno do Ente Público a que se nega provimento
(AgInt no AREsp 1105185/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe
01/10/2018).
O valor arbitrado a título de indenização por danos morais,
portanto, deve ser mantido.
Do mesmo modo a pensão decorrente de seu falecimento.
O documento de fls. 73 permite constatar que a parte
recebia, mensalmente, remuneração de R$ 6.479,80, sendo este o valor a ser
adotado para fins de arbitramento do valor da prestação mensal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
A litisdenunciada impugna aspectos relacionados ao valor
arbitrado a título de pensão em favor do coautor Maurílio, que ficou
permanentemente lesionado em razão do acidente.
A tetraplegia está suficientemente demonstrada pelos
documentos médicos de fls. 36/37, sem que tenham sido constrastados com
fundamento em elementos concretos de convencimento.
O relatório médico informa comprometimento neurológico,
com perda das funções fisiológicas básicas, incluindo o funcionamento normal de
intestino, esfíncter e bexiga. Locomove-se em cadeira de rodas, e necessita de
auxílio permanente de terceiros.
Nesse quadro, a alegação de que o autor pode ter
convalescido após o acidente, com melhoria das condições clínicas, constitui
ilação incompatível com as regras da experiencia comum acerca de casos como o
descrito.
O valor da prestação deve ser igualmente arbitrado a
partir do que recebia no exercício da atividade laborativa, sendo correta a
sentença neste ponto.
Ressalva-se, apenas, que o valor das pensões deve
considerar o montante recebido pelo coautor Maurílio e pela vítima Marcia após o
desconto da contribuição previdenciária, pois é o montante que se aproxima da
disponibilidade líquida da parte e se presta para dimensionar a extensão do dano
material que a pensão pretende repor. A sentença, assim, deve ser reformada
neste ponto.
Os descontos havidos por força do imposto de renda, por
outro lado, não devem ser considerados no cálculo porque não há meio de
determinar qual seria a alíquota efetiva do tributo, considerando a
progressividade do imposto e a dedução de diversos valores da base de cálculo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
admitida na legislação.
Incluem-se, no cálculo, também, os valores pagos com
habitualidade porque é de se presumir que o empregado continuaria a percebê-
los se lhe fosse possível continuar trabalhando.
Finalmente, a sentença não comporta reforma quanto ao
termo final da pensão devida a Maurílio porque, dado que, por ter sobrevivido ao
acidente, o correto é que a pensão fosse fixada de forma vitalícia. A limitação de
idade somente tem incidência nos casos em que a pensão por morte é fixada para
substituir os vencimentos de vítima que faleceu, situação em que se torna
imperativo estimar ou projetar o lapso temporal pelo qual permaneceria ainda
vivo. No caso presente, por estar vivo o autor, a pensão deveria ter-lhe sido
fixada de forma vitalícia.
Preserva-se este capítulo da condenação para não incorrer
em reformatio in pejus.
Para os fins de pagamento da pensão de uma só vez, se
este o caso, a idade de 70 anos mostra-se adequada como estimativa de
sobrevida.
Ademais, não há falar em dedução do valor que o autor
recebe a título de pensão junto ao INSS porque a natureza das prestações é
diversa. O benefício pago pela Autarquia tem natureza previdenciária, e não
indenizatória, como ocorre com a pensão a ser paga pela concessionária.
Finalmente, o termo inicial dos juros de mora, incidentes
sobre o valor das indenizações, deve ser mesmo o evento danoso, à luz do que
estabelece o artigo 398 do Código Civil.
A norma contida no art. 420 do mesmo Código tem
incidência nos casos em que a mora decorre do descumprimento da própria
obrigação contratual, e não nas situações em que haja a caracterização de um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ilícito civil cuja responsabilidade está fundada não na relação contratual que se
estabelece entre o usuário que paga uma tarifa de pedágio e a administradora da
rodovia, mas entre um tomador de serviço público e a pessoa jurídica delegatária
do dever de prestação.
Na lide primária, portanto, o recurso de apelação da
litisdenunciada comporta provimento apenas em relação ao valor das pensões,
sendo inteiramente rejeitado o recurso da concessionária.
Na lide secundária, o recurso da denunciada pretende a
integração dos fundamentos da condenação, apenas para explicitação quanto à
observância dos limites contratados na apólice de seguro.
A questão foi objeto de recurso de embargos de
declaração na origem, não acolhidos, no ponto, pelo juízo “a quo”.
Este cenário processual pode mesmo dar ensejo a dúvida
objetiva por ocasião do cumprimento da sentença porque a sentença condenou “a
litisdenunciada ao ressarcimento de todos os valores pagos pela ré a título de
danos morais e materiais”, sem ressalvas.
Não há controvérsia instaurada nos autos quanto aos
termos da apólice e aos limites que nela se estabelecem, de modo que o recurso
deve ser provido, neste ponto, para limitar a condenação da denunciada ao valor
de R$ 100.000,00 pelos danos materiais, e outros R$ 100.000,00 pelos danos
morais.
Em vista de todo o exposto, em relação à parte autora,
somente o recurso da litisdenunciada foi provido, em diminuta extensão.
Em razão da sucumbência recursal (artigo 85, § 11, do
CPC), majoro a verba honorária devida ao patrono dos autores em para 15% sobre
o valor da condenação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Pelo
exposto,
nego
provimento
ao
recurso
da
concessionária e dou parcial provimento ao recurso da litisdenunciada.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator